Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-05.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VALORAÇÃO. DESCABIMENTO. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é o de permitir a ressocialização do adolescente e sua reintegração à sociedade. O juiz sentenciante deve observar as condições pessoais e sociais do menor, bem como as circunstâncias e consequências do ato infracional, não estando adstrito a uma gradação ao fixar a medida socioeducativa, a qual é distinta da pena corporal estabelecida no Código Penal.
2. A confissão realizada pelo menor não constitui fundamentação hábil a orientar a aplicação da medida socioeducativa, já que para ele não há dosimetria e, conseguintemente, previsão legal para atenuar a imposição da medida.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educativo por prazo indeterminado, não superior a três anos, diante do uso abusivo de drogas e da incapacidade familiar, estando o jovem evadido de medida socioeducativa de semiliberdade outrora aplicada, sem evidências de que tenha progredido na reeducação e na ressocialização (ECA, arts. 112, VI e § 1o; e 122, I).
4. Recurso conhecido e desprovido.